Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-65.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0702317-65.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (executada) contra a decisão (ID 1248531, fls. 47/48), proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença de no 0010426-43.2016.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante/executada, por ser o meio incorreto, e por ela não ter aplicado em seus cálculos o disposto no título executivo. Além disso, converteu a indisponibilidade em penhora. Em suas razões (ID 1248224, fls. 1/13), a agravante/executada afirma que o cumprimento da sentença não poderia ter sido aceito pelo Juízo recorrido, pois não tem amparo na sentença que homologou o acordo realizado entre as partes, já que ele não previa, no pagamento da pensão, um percentual do soldo de um coronel de 41, 5947%. Alega que é possível discutir a questão por via da exceção de pré-executividade, uma vez que o título executado não é certo e nem exigível, pois foram lançados valores sem lastro na sentença. Defende que em nenhum momento foi debatida a medida provisória 2.131/2000 ou qualquer legislação sobre os proventos dos militares e que a agravada/exequente justificou o pagamento equivocado da pensão em um acordo jamais feito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e que seja admitida e julgada procedente a exceção de pré-executividade, extinguindo o cumprimento de sentença. Preparo regular (ID 1248227, fls. 1/2). Na decisão de ID 1275739 neguei provimento ao agravo de instrumento, de forma monocrática, por entender ser incabível a análise dos argumentos pela via eleita, estando as questões decididas em recurso repetitivo. A agravante/executada interpôs Agravo Interno no Agravo de Instrumento que teve seu provimento negado (ID 3779925). Em seguida, a agravante/executada opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados e aplicada a multa do art. 1.026, §2°, do CPC (ID 4113714). A agravante/executada interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido pelo Presidente deste Tribunal (ID 6871324). Irresignada, a agravante/executada apresentou Agravo em Recurso Especial, que foi conhecido pelo STJ. Referida Corte deu provimento ao Recurso Especial para afastar a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC/2015 e determinar o retorno dos autos a este Tribunal, a fim de que seja examinada a exceção de pré-executividade manejada pela agravante/executada. É o relatório. Tendo em vista a determinação do STJ de que seja analisada a exceção de pré-executividade, conheço do recurso e, dando regular prosseguimento ao feito, passo à análise do pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 995, parágrafo único, “se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em uma análise sumária, verifica-se que o processo de origem estava próximo a sua extinção, tendo em vista todo o lapso temporal já transcorrido. No entanto, com a notícia de determinação de novo julgamento deste recurso, o Juízo de origem determinou que se aguardasse a decisão quanto à exceção de pré-executividade, requerendo nova conclusão apenas quando este agravo foi julgado em definitivo. Dessa forma, verifica-se que não há necessidade de suspensão dos autos de origem, uma vez que estes já foram suspensos de ofício, inexistindo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, INDEFIRO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO RECORRIDA. Comunique-se o Juízo recorrido. Aos agravados/exequentes para, querendo, apresentar resposta. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2020 17:20:49. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator